Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela em que não houve demonstração nos autos da urgência alegada.

Na hipótese em que o quadro de saúde do paciente está estabilizado, inexistindo situação de urgência a ser amparada, não há fundamento para ser deferida a tutela que objetiva compelir o Distrito Federal a disponibilizar medicamento de alto custo.